Tribunal: TJDFT
Processo: 0701491-63.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701491-63.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACQUELINE DOS SANTOS CAMARA AGRAVADO: LEYLE DAPHNE FAUSTO PIMENTEL, REIDER ZAIDAN DESPACHO Conforme certidão juntada pelo Oficial de Justiça, a parte não reside no endereço informado, não se formando a relação processual no presente agravo. Dessa forma, requeira a agravante o que entender de direito no prazo de 05 dias. Após, conclusos. Brasília, 7 de junho de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator